Tribunal: TJDFT
Processo: 0741913-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0741913-51.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIMEIRE DA SILVA MAIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROSIMEIRE JOSÉ DA SILVA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO ORDINÁRIA” ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL: Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por ROSIMEIRE JOSÉ DA SILVA em face da SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS (SEDESTMIDH). Em apertada síntese, a requerente narra que se inscreveu em concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Especialista em Assistência Social, na Especialidade de Educador Social, consoante Edital n. 01/2018 da SEDESTMIDH. Assevera padecer de “sequelas irreversíveis devido a fratura cominutativa do platô tibial lateral, com comprometimento e desnivelamento da superfície articular de 1,0 cm no joelho esquerdo”, motivo pelo qual pleiteou concorrer às vagas destinadas a candidatos com deficiência. Frisa que sua inscrição foi deferida, tendo sido aprovada em todas as etapas do certame, faltando apenas o curso de formação. Salienta, contudo, que foi submetida a perícia médica que a considerou inapta para concorrência às vagas destinadas a candidatos com deficiência. Afirma que, embora tenha interposto recurso administrativo, sua irresignação não foi acolhida. Argumenta que dispõe de vários relatórios médicos aptos a demonstrar sua situação física, já tendo sido reconhecida como portadora de deficiência em outras situações, inclusive no exercício do cargo público que atualmente ocupa no Estado de Goiás. Entende fazer jus à permanência no certame, oferecendo arrazoado jurídico a favor de suas alegações. Requer a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada para que a parte ré proceda à sua imediata reinclusão no certame, de modo que possa participar das próximas etapas do concurso. No mérito, pugna pela confirmação da medida antecipatória. Postula, ademais, a concessão da gratuidade de justiça. Documentos acompanham a inicial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre observar que a SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS (SEDESTMIDH) não apresenta a necessária personalidade judiciária para figurar no polo passivo da demanda. Assim, em prestígio à celeridade processual, retifico, de ofício, o polo passivo da demanda, de modo que o DISTRITO FEDERAL conste como réu. Anote-se. Dito isso, passo à análise do pleito antecipatório. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser concedida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Insurge-se a requerente contra ato administrativo que entendeu que sua condição física não seria suficiente para que concorresse às vagas destinadas a pessoas com deficiência no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Especialista em Assistência Social, na Especialidade de Educador Social, consoante Edital n. 01/2018 da SEDESTMIDH. Verifica-se que a parte autora apresentou uma série de relatórios médicos particulares (IDs n. 71384138 a 71385626) que atestariam sua deficiência física. A equipe multiprofissional que examinou a demandante na etapa de perícia médica do certame, entretanto, teceu as seguintes considerações a respeito de sua condição física (ID no 71388047): A documentação médica apresentada pela candidata, que é corroborada pelas informações que prestou pessoalmente durante a entrevista da perícia médica, não permite a sua inclusão como deficiente à luz do art. 4o, I, do Decreto no 3.298/1999, bem como do art. 5o, I, da Lei Distrital n. 4.317/09. Sabe-se que os atos administrativos gozam de presunção relativa de legalidade e legitimidade, a qual somente pode ser afastada caso oferecida prova substancial em sentido contrário. Em etapa de cognição não exauriente, diante da divergência constatada entre os documentos que acompanham a peça vestibular, revela-se inviável aferir se a requerente se amolda ao teor da Lei Distrital n. 4.317/2009, ou mesmo ao Decreto no 3.298/1999, os quais dispõem sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Assim, constata-se que não há, por ora, elementos probatórios aptos a afastar a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo que considerou a autora inapta para concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência. Nesse contexto, ao menos na atual etapa processual, não se vislumbra fundamento apto a justificar a interferência do Poder Judiciário. Revela-se ausente, portanto, a probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da medida antecipatória. Desta feita, conquanto se entreveja o perigo da demora, visto que a autora não pode participar do curso de formação, revela-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, com a observância do contraditório e eventual dilação probatória, a fim de melhor analisar a questão submetida ao crivo do Juízo. Sobre o tema, confira-se a lição do claro precedente da e. 6a Turma Cível do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA COM NECESSIDADES ESPECIAIS. ENQUADRAMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. Para a antecipação dos efeitos da tutela devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não há nos autos prova segura de que a agravante possui deficiência física nos termos da legislação de regência, de forma que a análise da condição física da agravante e seu enquadramento à situação de deficiente demandam dilação probatória. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade, de sorte que, diante da ausência de elementos contundentes que infirmem essas presunções, ainda mais em se tratando de pedido de antecipação de tutela formulado, não há fundamento para o deferimento do pleito deduzido em sede recursal, devendo a questão ser submetida à devida instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Conforme estabelece o § 3o, do artigo 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida, quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Eventual perigo da demora criado pela inércia da parte em questionar judicialmente o ato administrativo eliminatório não é apto a justificar a concessão de medida de urgência. (Acórdão 1244761, 07036643120208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas razões, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. Por outro lado, concedo os benefícios da justiça gratuita à parte requerente, porquanto suficientemente demonstrada, por ora, sua hipossuficiência financeira. Anote-se. A Agravante sustenta que a conclusão da perícia médica do concurso público contrasta com laudo pericial realizado em ação previdenciária e com parecer da Junta Médica do Estado de Goiás/GO. Conclui que é portadora de deficiência física decorrente de acidente sofrido em 25/04/2018. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que “reingresse no certame concorrendo pelas vagas de deficiente físico, assim como amplamente demonstrado seu direito, e consequentemente possa realizar as próximas etapas, incluindo o almejado curso de formação descrito no Edital convocatório”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os elementos de prova constantes dos autos não bastam, no plano da cognição sumária, para infirmar a presunção de legalidade e legitimidade do ato contra o qual investe a Agravante. O atestado de médico particular de fl. 1 ID 19891790, datado de 13/05/2020, consigna apenas que a Agravante tem “sequela de fratura no joelho esquerdo” O “Laudo Médico Pericial” da Secretaria de Estado da Administração do Estado de Goiás, de 19/06/2019, concluiu que a “doença adquirida não impede o exercício de suas atividades, porém produz limitação funcional para exercitá-las” (fls. 1/2 ID 19891787). Trata-se de documento que, além da falta de contemporaneidade, diz respeito apenas ao afastamento temporário da Agravante de suas atividades laborativas. Por sua vez, a perícia realizada no Processo 0032261-71.2019.4.01.3400, que tramita na 24a Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, concluiu que, em razão do acidente sofrido, a Agravante “Apresenta incapacidade laborativa do tipo DEFINITIVA, PARCIAL e MULTIPROFISSIONAL” (fls. 1/12 ID 19891800). A prova produzida objetiva orientar o julgamento do pedido de concessão de benefício previdenciário (restabelecimento de auxílio-doença ou concessão de aposentadoria por invalidez). Vale dizer, não concerne propriamente à elucidação de deficiência física, mas à verificação de incapacidade laborativa. Consta do laudo respectivo: Sim. Apresenta incapacidade laborativa para a sua função declarada por se tratar de sequela relacionada na resposta ao quesito anterior que limita as suas atividades laborais, por reduzir o seu potencial laborativo em decorrência de dor e impotência funcional aos esforços e, que pode predispor ao agravamento, se mantidas as sobrecargas da sua função declarada. Deficiência física é um conceito jurídico que se extrai do artigo 5o, inciso I, da Lei Distrital 4,317/2009 e do artigo 4o, inciso I, do Decreto 3.298/1999, verbis: Art. 5o Para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: I - deficiência física: a) alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física, a qual se apresenta sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros ou face com deformidade congênita ou adquirida; b) lesão cerebral traumática: compreendida como uma lesão adquirida, causada por força física externa, a qual resulta em deficiência funcional total ou parcial, deficiência psicomotora ou ambas e compromete o desenvolvimento ou desempenho social da pessoa, podendo ocorrer em qualquer faixa etária, com prejuízos para as capacidades do indivíduo e seu meio ambiente; (...) Art. 4o É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; As provas produzidas nesta etapa embrionária da relação processual não permitem inferir que a Agravante é portadora de deficiência física que deixou de ser considerada pelo Agravado. ISTO POSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 23 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator